Tribunal: TJDFT
Processo: 0000886-31.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GUARDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ACEITE. RECONVENÇÃO CONTRA CORRÉU ISOLADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas pelos réus, contra sentença proferida em ação de guarda, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante ao pedido de desistência feito pela autora. 1.1. Em seu apelo, a primeira ré pugna pela reforma da sentença para que exerça a guarda unilateral dos menores. 1.2. Em seu recurso, o segundo réu requer cassação da sentença. Afirma que, por ser pai biológico de uma das crianças, está configurado seu interesse de agir no feito reconvencional, que pretende firmar seu direito de guarda.
2. O instituto da reconvenção é utilizado como meio do réu se valer do mesmo processo para pleitear seu direito, conexo com a ação principal, contra o autor da lide. 2.1. A possibilidade de atrair o terceiro para o polo passivo da demanda reconvencional não afasta a necessidade do autor figurar como reconvindo. 2.2. No caso em tela, o reconvinte pleiteia a regulamentação da guarda de sua filha, contudo, a autora não exerce a guarda da menor, tampouco possui direito de exercê-la. 2.3. Não há interesse de agir do reconvinte, sendo necessário que ajuíze ação autônoma para lograr êxito em seu pedido. 2.4. Precedente deste Tribunal: “(...) 5. Quanto ao pleito reconvencional, ainda que exista no Código de Processo Civil, em seu artigo 343, parágrafo 3o, a possibilidade de ingresso de Reconvenção contra terceiro, a Doutrina e a Jurisprudência deste Tribunal vem entendendo não ser possível a reconvenção proposta apenas por ou apenas contra terceiro. (...)” (07165948320178070001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 18/10/2018).
3. O pleito da primeira ré não merece prosperar, por ter exercido o direito de resposta intempestivamente, de modo que não pode ser opor ao pedido de desistência da autora.
4. Recursos improvidos.